Tribunal: TJPA
Processo: 0814686-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814686-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: RENILDE ALVES BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. AR DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO "ÁREA SEM ENTREGA". INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR EM MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
A decisão agravada determinou emenda a inicial para que o agravante comprove a regular constituição em mora da parte ré, haja vista que a entrega não foi realizada, pois o AR foi devolvido com a informação “área sem entrega”.

II –
A questão controvertida cinge-se à validade da notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com a informação “
área sem entrega”
.

III
- No caso, a devolução da correspondência com a anotação "
área sem entrega
" demonstra que a notificação não chegou ao conhecimento do devedor, inviabilizando a caracterização da mora e, consequentemente, a busca e apreensão do bem.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.
­­­­­­­­­­­­

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814686-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

AGRAVADO: RENILDE ALVES BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da decisão proferida pela Vara Única de Novo Repartimento nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em face de
RENILDE ALVES BRAGA
.

A decisão agravada determinou emenda a inicial para que o agravante comprove a regular constituição em mora da parte ré, haja vista que a entrega não foi realizada, pois o AR foi devolvido com a informação “área sem entrega”.

Afirma a agravante que a notificação foi expedida para o mesmo endereço constante no contrato firmado entre as partes, de acordo com o que determina o Decreto-lei 911/69.

No ID 25350230 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões pois a parte agravada ainda não foi citada no processo originário.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814686-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

AGRAVADO: RENILDE ALVES BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Busca o recorrente afastar a determinação de emenda da petição inicial e deferimento a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69, alegando que a notificação da mora foi devidamente constituída.

De início, é imprescindível destacar que, para a constituição válida do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, a comprovação de envio de notificação ao endereço constante do contrato e o seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro são requisitos essenciais, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69.

No caso concreto, o banco agravante alega ter cumprido com sua obrigação ao enviar a notificação por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Contudo, a análise dos autos revela que a notificação foi devolvida com a indicação de "área sem entrega". Esse indicativo significa que o destinatário reside em uma localidade onde a agência postal não faz entregas domiciliares, assim como “não procurado”. Por conseguinte, não se pode inferir que houve a notificação válida do devedor.

Sobre a questão, vejamos o julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado". 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988649 PA 2022/0060045-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Assim sendo, é evidente que a ausência de efetiva notificação extrajudicial do devedor inviabiliza a constituição regular da mora, o que torna insubsistente a pretensão de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ENDEREÇO NÃO PROCURADO. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A válida comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 2. No caso dos autos, constata-se que a mora não se encontra caracterizada, haja vista a notificação extrajudicial ter retornado com AR com a informação destinatário "NÃO PROCURADO", não atingindo, portanto, sua finalidade. 3. Escorreita a r. sentença de 1º grau que extinguiu o feito,

(TJ-PA 08104225020198140040, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 01/12/2020, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2020)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. ] ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de ...Ver ementa completa2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT. Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AC: 08005679020228140024, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. DEVEDOR NÃO FOI REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE 1. No caso concreto, não restou comprovada a constituição in mora do devedor, na medida em que a notificação extrajudicial apesar de ter sido encaminhada exatamente ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, foi devolvida com a informação de “NÃO PROCURADO”. 2. Notificação Extrajudicial apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08094275520228140000 13631231, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, mantenho integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, ratificando meu entendimento quando não fora concedida a tutela antecipada recursal,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025